Tribunal: TJES
Processo: 5000480-92.2024.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000480-92.2024.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RECORRIDO: SCHEILA RAIMONDI MONECHI SILVESTRIN
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº:
5000480-92.2024.8.08.0052

RECORRENTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA (SICOOB CONEXÃO)

RECORRIDO:
SCHEILA RAIMUNDI MONECHI CELESTRINI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. "GOLPE DO PIX". ENGENHARIA SOCIAL. ALEGAÇÃO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA PROVENIENTE DO NÚMERO DA AGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DA CHAMADA
EM MOMENTO ANTERIOR À TRANSAÇÃO
. TELA DE NÚMERO BLOQUEADO INSUFICIENTE PARA FAZER PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA VOLUNTARIAMENTE PELA AUTORA PARA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE TER REALIZADO A TRANSFERÊNCIA PARA BLOQUEAR FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CARACTERIZADA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (ART. 14, § 3º, II, DO CDC). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de ação em que a parte autora alega ter sido vítima de fraude bancária após receber ligação de suposto funcionário da instituição, a partir do número oficial da agência, orientando-a a realizar transferência via PIX para evitar um golpe em andamento.

É de conhecimento público a existência do golpe denominado
spoofing
, no qual criminosos utilizam tecnologia para mascarar o identificador de chamadas, fazendo com que o número do banco apareça no visor do cliente.

Contudo, a improcedência do pleito autoral se impõe pela absoluta ausência de provas de que a autora efetivamente atendeu a uma ligação proveniente do referido número em momento imediatamente anterior à fraude. A mera juntada de captura de tela demonstrando que o contato do banco encontra-se "bloqueado" em seu aparelho não substitui o histórico de chamadas recebidas antes da hora dos fatos.

Ademais, não se reveste de razoabilidade ou de verossimilhança, sob a ótica do homem médio, a conduta de realizar, de forma voluntária, uma transferência bancária (PIX) para a conta de um terceiro desconhecido sob o pretexto de "bloquear" ou "cancelar" uma operação fraudulenta.

Resta configurada a culpa exclusiva da vítima (fortuito externo), o que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ ao caso concreto.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA (SICOOB CONEXÃO)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por
SCHEILA RAIMUNDI MONECHI CELESTRINI
.

A autora narrou na exordial ter sido vítima do "Golpe do PIX" no dia 02/02/2024. Sustentou que recebeu uma ligação de uma pessoa que se passava por funcionário do Sicoob, cujo número identificador da chamada seria o da própria agência de Linhares ((27) 3373-7707). Sob a orientação do fraudador, e acreditando estar realizando um procedimento de segurança para bloquear uma suposta invasão, realizou voluntariamente uma transferência PIX no valor de R$ 5.299,99 para a conta de um terceiro (Lucas de Almeida Gomes). Requereu a restituição do valor e indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
proferiu sentença condenando a Cooperativa à restituição material do valor de R$ 5.299,99 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, fundamentando a decisão na falha da segurança dos serviços prestados (fortuito interno) e na responsabilidade objetiva (Súmula 479 do STJ).

Inconformada, a Cooperativa interpôs o presente Recurso Inominado, suscitando preliminares e, no mérito, defendendo a ausência de responsabilidade civil por se tratar de culpa exclusiva da vítima (fortuito externo), visto que a transação foi realizada voluntariamente, com o uso de senha pessoal no próprio aparelho da autora.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO DO RELATOR

I – ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do Recurso Inominado. Rejeito as preliminares suscitadas, pois a causa não demanda perícia complexa e a legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, estando correta a sentença neste ponto inicial. Passo ao exame do mérito.

II – MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais e morais sofridos pela recorrida, a qual, após ser contatada telefonicamente por um falsário, realizou uma transferência PIX.

Inicialmente, registro minha empatia pela situação vivenciada pela parte autora. É inegável o transtorno e a angústia de ver seu patrimônio subtraído pela ação ardilosa de criminosos. Contudo, a análise da responsabilidade civil impõe a estrita observância de pressupostos técnicos e legais, notadamente a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano experimentado.

A autora alega que foi induzida a erro porque a chamada telefônica recebida ostentava o número oficial da agência do Sicoob de Linhares ((27) 3373-7707).

Infelizmente, nos dias atuais, o mercado financeiro e a sociedade em geral enfrentam o sofisticado golpe denominado
spoofing
. Trata-se de uma técnica de engenharia social (frequentemente utilizando tecnologia VoIP) em que os criminosos falsificam o número de identificação de chamadas (Caller ID). Assim, o número que aparece no visor do aparelho celular da vítima é, de fato, o número legítimo da instituição, o que confere falsa credibilidade ao estelionatário.

Contudo, a despeito do avanço tecnológico das fraudes, a improcedência do pleito inicial deve ser reconhecida por dois fundamentos elementares.

Em primeiro lugar, há uma patente ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora.
A recorrida afirma ter recebido a ligação antes do golpe. No entanto, a documentação colacionada aos autos não comprova essa alegação. O "print" da tela do celular apresentado apenas demonstra que o contato telefônico do Sicoob Linhares encontra-se adicionado e
bloqueado
no aparelho da autora e que essa recebeu ligação no dia 02/02, contudo, não trouxe aos autos a hora da ligação.
Não há, nos autos, o histórico de chamadas do aparelho ou fatura telefônica demonstrando que, em momento imediatamente anterior à transação impugnada,
a autora efetivamente atendeu a uma ligação originada daquele número específico
.

Ainda que estejamos diante de uma relação de consumo, com possibilidade de inversão do ônus da prova, é dever da parte autora trazer o lastro probatório mínimo das suas alegações (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu quanto à origem da ligação que supostamente viciou sua vontade. A mera demonstração de um número bloqueado na agenda do telefone é prova estéril para vincular a chamada ao momento da fraude.

Em segundo lugar, a conduta adotada pela autora foge à razoabilidade exigida nas transações financeiras modernas.
É incontroverso, e admitido pela própria autora no Boletim de Ocorrência e em declaração de próprio punho, que a transferência via PIX não se deu por invasão ou
hackeamento
do aplicativo. Foi a própria correntista quem acessou sua conta, utilizando seu dispositivo pessoal e inserindo sua senha intransferível, para enviar dinheiro a um terceiro (Lucas de Almeida Gomes), pessoa física estranha à relação bancária.

Ainda que sob forte pressão psicológica inerente à engenharia social,
não se sustenta sob o crivo do homem médio a crença de que, para "cancelar" ou "bloquear" uma transação fraudulenta, seja necessário realizar uma nova transferência bancária (enviar dinheiro próprio via PIX) para a conta de uma pessoa física desconhecida.
A facilidade e a instantaneidade do PIX exigem dos usuários cautela redobrada. As instituições financeiras frequentemente alertam que não solicitam transferências, senhas ou estornos manuais aos clientes por telefone.

Assim, o dano decorreu exclusivamente de ato voluntário e descuidado da própria consumidora, que repassou fundos a fraudadores sem a devida diligência. Trata-se, portanto, de evidente caso de
culpa exclusiva da vítima
, o que caracteriza o
fortuito externo
e rompe o nexo de causalidade entre a prestação do serviço bancário e o evento danoso.

Aplica-se à espécie a excludente de responsabilidade prevista no
art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor
. Por conseguinte, afasta-se a incidência da Súmula 479 do STJ, uma vez que a fraude não se operou
no âmbito interno
das operações do banco (falha de segurança do aplicativo ou sistema), mas sim externamente, no âmbito da vontade viciada da consumidora fora das barreiras de controle da instituição.

Neste cenário, inexistindo defeito na prestação do serviço ou nexo de causalidade com a conduta da Cooperativa, a reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos (materiais e morais) é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pela instituição financeira e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de origem para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito recursal, conforme inteligência do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)